Tribunal: TJSP
Processo: 2202396-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual ou antecipada – Paciente que responde pela imputação do crime de disparo de arma de fogo – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Feito sentenciado durante a tramitação do "writ" – Paciente absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual ou antecipada – Paciente que responde pela imputação do crime de disparo de arma de fogo – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Feito sentenciado durante a tramitação do "writ" – Paciente absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, reconhecida a excludente de ilicitude da legitima defesa – Perda do objeto do presente "writ" - Ordem prejudicada.